Tribunal: TJMT
Processo: 1020976-91.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020976-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), IVANI SILVA MATOS - CPF: 017.789.648-50 (AGRAVANTE), JACKSON WILLIAM DE ARRUDA - CPF: 823.894.111-34 (AGRAVANTE), PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), COMERCIAL DE XYNELLOS LTDA - ME - CNPJ: 02.907.104/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NUBERTINO CORREA DE MORAES - CPF: 442.647.041-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IZANETE ANTONIA CURVO FARIAS - CPF: 814.378.201-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA GOMES DA SILVA COSTA - CPF: 007.834.791-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CLEMENTE COSTA FILHO - CPF: 229.863.081-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON WILLIAM DE ARRUDA - CPF: 823.894.111-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS PARCIALMENTE ACOLHIDA – BASE DE CÁLCULO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O EXCESSO RECONHECIDO – BASE DE CÁLCULO LIMITADA AO VALOR EFETIVAMENTE EXIGIDO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a fixação dos honorários advocatícios sobre o excesso reconhecido em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a base de cálculo deve considerar a diferença entre o valor inicialmente exigido pelo credor e o valor homologado como efetivamente devido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1020976-91.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR E OUTROS

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR
,
PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA
e
JACKSON WILLIAM DE ARRUDA
, advogados de
IVANI SILVA MATOS
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Alex Nunes de Figueiredo
, da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT,

que, nos autos da
Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença nº. 0015813-59.2003.8.11.0041,
ajuizada por

BANCO DO BRASIL S/A
, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco, e de consequência, determinou que o valor fixado em 10% dos honorários advocatícios seja apurado conforme indicado (R$433.653,89 – R$190,406,70).

Em suas razões recursais, os agravantes relatam que os honorários devem incidir sobre a diferença entre o valor exigido (R$28.466.989.193,03) e o efetivamente devido (R$190.406,70), tendo em vista que o “excesso” indevidamente exigido pelo Banco do Brasil S/A constitui o verdadeiro proveito econômico, devendo ser a base de cálculo para a sucumbência.

Descrevem que o banco agravado opôs impugnação alegando que o valor a ser tomado por base de cálculo não seria o que a parte agravante foi intimada para pagar e sim o que serviu de suporte à primeira petição apresentada pelo
banco na fase que antecedeu a liquidação de sentença instaurada
, sendo opostos embargos de declaração dessa decisão, os quais foram rejeitados.

Assinalam que não é possível considerar como parte da base de cálculo da sucumbência arbitrada o valor originário da petição de instauração da fase de liquidação de sentença, quando o Sr. Ivanir, então executado, não foi intimado para pagamento naquele momento ou sobre aquele montante de quatrocentos e trinta e três mil reais.

Salientam que o executado foi intimado para pagar a quantia de R$28.466.989.193,03 (vinte e oito bilhões, quatrocentos e sessenta e seis milhões, novecentos e oitenta e nove mil, cento e noventa e três reais e três centavos), e naquele momento histórico, era devido apenas o valor de R$190.460,70 (cento e noventa mil, quatrocentos e sessenta reais e setenta centavos), segundo cálculos de Id. 121603803 homologados na decisão Id. 124264626, sendo essa a diferença que serviu de base para o presente cumprimento.

Defendem que o proveito econômico deve ser interpretado como a quantia que o executado deixou de pagar em razão do excesso reconhecido, e que qualquer tentativa de alterar a base de cálculo arbitrada pelo acórdão transitado em julgado ofende diretamente os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

Sustentam que o banco agravado deu causa à fixação do valor bilionário ao insistir em critérios de cálculo que elevaram o montante da execução, além de promover medidas expropriatórias com base nesses valores.

A par do exposto, requerem a reforma da decisão agravada para que a base de cálculo dos honorários advocatícios seja fixada nos termos do acórdão exequendo, ou seja, considerando a diferença entre o valor exigido pelo banco (R$28.466.989.193,03) e o valor realmente devido (R$190.406,70), conforme o título executivo judicial já formado e transitado em julgado (Id. 230160682).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
deferido
em 15/08/2024, apenas para determinar a suspensão do trâmite do cumprimento, conforme decisão Id.
232676194
.

O banco agravado em sua contraminuta argumenta que os agravantes buscam obter enriquecimento indevido ao pleitearem honorários advocatícios bilionários com base em interpretação equivocada do comando sentencial, pois a base de cálculo dos honorários deve ser limitada à diferença efetivamente exigida no cumprimento de sentença, e não ao valor inflado apresentado pelos recorrentes.

Sustenta que o valor de 28 bilhões de reais mencionado no processo refere-se apenas a um cálculo do perito judicial, que nunca foi exigido pela instituição financeira. Assim, a fixação dos honorários deve incidir sobre a diferença entre o valor efetivamente exigido inicialmente e o valor final apurado, conforme corretamente homologado pelo juízo de origem.

Diante disso, requer o desprovimento do agravo de instrumento, mantendo-se a decisão recorrida que determinou a base de cálculo para a fixação dos honorários sucumbenciais (Id. 238282696).

Preparo devidamente recolhido (Id. 230160682).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Com base nos argumentos apresentados por ambas as partes, a controvérsia central gira em torno de definir qual é o valor que deve ser considerado como base de cálculo para os honorários de sucumbência, sob o excesso reconhecido.

Pois bem. Trata-se, na origem, de execução de honorários de sucumbência iniciada pela parte agravante pleiteando o recebimento do valor de R$2.846.679.694,77 (dois bilhões, oitocentos e quarenta e seis milhões, seiscentos e setenta e nove mil, seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos), supostamente devidos em decorrência de ação monitória movida pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em desfavor de
COMERCIAL DE XYNELLOS LTDA.
,
IVANI SILVA MATOS
,
NUBERTINO CORREA DE MORAES
,
IZANETE ANTONIA CURVO FARIAS
,
LUIZA GOMES DA SILVA COSTA
e
ANTÔNIO CLEMENTE COSTA FILHO
, na qual buscou a constituição de título executivo no valor original de R$3.094,40 (três mil e noventa e quatro reais e quarenta centavos), acrescidos de encargos legais e contratuais, decorrente do contrato de abertura de crédito em conta corrente – cheque ouro empresarial – nº. 349.800.456, celebrado em 09/01/2003.

Após oposição de embargos monitórios, sobreveio a sentença que reconheceu a procedência dos pedidos iniciais, de forma que foi constituído o título executivo, na importância de R$3.094,40 (três mil noventa e quatro reais e quarenta centavos), acrescidos de multa de 2%, juros remuneratórios no percentual pactuado, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária calculada com base na variação do INPC, ambos calculados desde 19/08/2003.

O banco agravado iniciou o cumprimento de sentença, exigindo a quantia de
R$433.653,89
(quatrocentos e trinta e três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos), atualizada até novembro/2008.

No transcurso do cumprimento de sentença, o d. Juízo determinou a remessa do feito à Contadoria Judicial, contudo, em face da divergência entre o cálculo do credor e o valor apurado pela Contadoria foi determinada a produção de prova pericial contábil.

Aportaram aos autos cálculos periciais no montante de R$49.023,26 (quarenta e nove mil, vinte e três reais e vinte e seis centavos), atualizado até 19/09/2011, dos quais houve discordância do banco exequente agravado, enquanto os executados agravantes mantiveram-se inertes.

Intimado para se manifestar acerca da impugnação ao laudo apresentada pela instituição financeira, o perito judicial apresentou novo cálculo no valor de R$15.286.827,35 (quinze milhões, duzentos e oitenta e seis mil, oitocentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos), até 30/09/2011.

Atualizando o crédito até 29/11/2018 (data do laudo complementar), o
expert
apurou o saldo de R$28.466.987.193,03 (vinte e oito bilhões, quatrocentos e sessenta e seis milhões, novecentos e oitenta e sete mil, cento e noventa e três reais e três centavos), o qual foi homologado.

Após o trânsito em julgado da referida decisão homologatória, um dos executados, Sr. IVANI SILVA MATOS, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução por suposto erro material cometido pelo perito, na medida em que teria utilizado os encargos remuneratórios durante todo o período calculado, cuja impugnação foi rejeitada sob o argumento de que ocorreu a preclusão.

O executado Ivani interpôs o Agravo de Instrumento nº. 1000426-46.2022.8.11.0000 de minha Relatoria, repisando as matérias alegadas em sua impugnação, ao qual foi dado provimento, haja vista que o excesso de execução ser oponível por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, não havendo, portanto, preclusão, de forma que determinou o refazimento dos cálculos, observando-se: a) sobre o saldo devedor (R$3.094,40), aplicar juros contratuais (na taxa de 8,82% ao mês) capitalizados mensalmente, de 19/08/2003 até o vencimento do contrato (31/12/2003), nos termos da Cláusula Décima do contrato; b) a partir do vencimento do contrato (31/12/2003), aplicar sobre o saldo encontrado, correção monetária (INPC) + juros de 1% ao mês + multa de 2% + honorários sucumbenciais fixados em sentença (10%) até a data do efetivo pagamento; e c) sobre o saldo devedor encontrado na data de 25/06/2021 (momento em que transcorreu o prazo para pagamento espontâneo no cumprimento de sentença), aplicar multa (10%) e honorários sucumbenciais (10%) da fase de cumprimento de sentença.

O agravante Ivanir opôs embargos de declaração requerendo a fixação de honorários sucumbenciais, a incidir sobre o excesso a ser apurado. Por sua vez, o banco agravado opôs aclaratórios apontando violação à coisa julgada e preclusão quanto ao cálculo homologado.

Esta 3ª Câmara de Direito Privado rejeitou os embargos manejados pela instituição bancária, enquanto acolheu os aclaratórios de Ivani Silva Matos para fixar os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor em excesso (diferença entre o exigido pelo credor e o valor estipulado no acórdão), em favor do executado.

Prosseguindo o feito em 1ª instância, o douto Juízo determinou a elaboração de novo laudo pericial para apurar o crédito do banco exequente, com base nos parâmetros fixados pelo TJMT no julgamento do Agravo de Instrumento nº. 1000426-46.2022.8.11.0000.

Com base nos novos parâmetros, o
expert
apurou o montante de R$190.406,71 (cento e noventa mil, quatrocentos e seis reais e setenta e um centavos), atualizado até 26/06/2023, sendo que ambas as partes manifestaram sua concordância e o Juízo homologou o laudo pericial.

Após a homologação da referida quantia, os agravantes peticionaram comprovando o depósito judicial, para pagamento, do valor de R$192.245,28 (cento e noventa e dois mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos).

Na mesma manifestação, requereram o cumprimento provisório de sentença da parte do acórdão que fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do excesso apurado, apresentando cálculo exequendo da vultosa quantia de R$2.846.679.694,77 (dois bilhões, oitocentos e quarenta e seis milhões, seiscentos e setenta e nove mil, seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos).

Ocorre que a única quantia efetivamente exigida pelo banco exequente agravado foi o montante de R$433.653,89 (quatrocentos e trinta e três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta nove centavos), atualizado até 25/11/2008, ao iniciar a execução da sentença que julgou procedente a ação monitória (Id. 49629443, pág. 69).

Por oportuno, cumpre registrar que a quantia de 28 bilhões de reais, homologada pelo Juízo de primeiro grau, não foi exigida pelo banco agravado, embora tenha concordado com o laudo do
expert
.

A definição da base de cálculo para os honorários advocatícios sucumbenciais, em casos de acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, já se encontra consolidada na jurisprudência, prevalecendo o entendimento de que deve ser considerada a diferença entre o valor efetivamente devido e aquele inicialmente executado pela parte credora na data do ajuizamento, momento que delimita o parâmetro para a fixação dos honorários.

Nesse sentido, destaco jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. MONTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO CORRIGIDO MONETARIAMENTE
. DECISÃO MANTIDA. 1. A
base de cálculo dos honorários de sucumbência é o montante do título executivo à data do ajuizamento da ação
, corrigido monetariamente. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 749061 MS 2015/0178444-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2020)

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício e outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO À EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM FAVOR DO IMPUGNANTE/EXECUTADO – BASE DE CÁLCULO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do executado quando acolhido o excesso de execução em impugnação ao cumprimento de sentença.
A base de cálculo deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido, isto é, sobre a diferença entre o valor inicialmente pleiteado e o efetivamente devido
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10332648420208110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUTOS ENCAMINHADOS À CONTADORIA PARA ELABORAÇÃO DE CÁLCULO – CONFIRMAÇÃO DO EXCESSO – REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 4.
No caso em tela, o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o
valor decotado do inicialmente cobrado
(proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015
”. (STJ - AgInt no AREsp: 1724132 SC 2020/0163582-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029802-43.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCESSO RECONHECIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVIDOS
. OMISSÃO VERIFICADA. 1. Os embargos de declaração, quando regularmente utilizados, configuram instrumento de aperfeiçoamento do julgado. 2. No caso concreto, com o provimento parcial do agravo de instrumento interposto pelo devedor (Distrito Federal), reconhecendo-se o excesso de execução, houve considerável ampliação da sucumbência da parte exequente, a justificar a fixação de honorários de sucumbência sobre o excesso a ser apurado, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º do CPC. Omissão verificada. 3
. Segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resulta na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o
valor decotado do inicialmente cobrado
(proveito econômico)
. 4. Embargos de declaração conhecidos e providos.”
(TJ-DF 07436208320228070000 1739145, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 02/08/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO PRINCIPAL E PROVEITO ECONÔMICOS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE PREFERÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
. BASE DE CÁLCULO. EXCESSO VERIFICADO
. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que conheceu dos embargos de declaração opostos pela agravada e deu provimento para: a. Indicar que o montante condenatório (base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos Exequentes) é a soma dos valores devidos do contrato reduzidos de 5% e o proveito econômico obtido(...). Havendo condenação, deve ser esta a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, não havendo se falar em ?soma? do proveito econômico obtido pela exequente com a redução do percentual da multa aplicada, sob pena de violação da coisa julgada. 5.
Para calcular os honorários arbitrados, em virtude do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, deve servir como base de cálculo a totalidade do excesso verificado, considerando a diferença entre o
valor inicialmente executado
e aquele apontado pela Contadoria do juízo
. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-DF 07179755620228070000 1440209, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/07/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/08/2022)

Considerando que o banco exequente agravado foi condenado ao pagamento de honorários sucumbências de 10% (dez por cento) sobre a “diferença entre o exigido pelo credor e o valor estipulado no acórdão”, o montante devido a título de honorários deve ser calculado a partir da diferença entre a quantia
inicialmente
exigida pelo mesmo (
R$433.653,89
) e o valor devido após recalculo efetuado a partir do mencionado acórdão (
R$190.406,71
), como corretamente determinado pelo Magistrado na origem, a não merecer qualquer reparo.

Além disso, não seria razoável atribuir uma remuneração tão elevada a qualquer profissional, por mais complexo que tenha sido o trabalho realizado pelo advogado e o tempo despendido para a sua execução, o que não se verifica neste caso específico.

Ressalte-se que a parte agravante, que anteriormente figurou como ré na ação monitória e na execução, permaneceu totalmente passiva quando foi intimada para se manifestar sobre os cálculos do perito e sequer interpôs recurso contra a decisão que homologou os referidos cálculos.

Sua atuação restringiu-se a apresentar uma impugnação ao cumprimento de sentença e, posteriormente, um agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação, além de embargos de declaração para a fixação de honorários advocatícios.

Não é admissível que a parte, que permaneceu inerte durante toda a fase de liquidação de sentença, pretenda receber honorários de sucumbência no valor de 2,8 bilhões de reais.

O comando sentencial é claro ao estabelecer que os honorários devem ser calculados sobre a diferença entre o valor exigido pelo credor (R$433.653,89, em novembro de 2008) e o montante estipulado no acórdão.

Qualquer interpretação que resulte em valores desproporcionais e exorbitantes, sem correspondência com o trabalho efetivamente realizado, violaria os princípios fundamentais do ordenamento jurídico, como o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o princípio da justa remuneração proporcional ao serviço prestado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau, e por consequência,
revogo
o efeito suspensivo outrora concedido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024